Tribunal: STF
Processo: Rcl 65956
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rafael Barboza Macacare, em face de decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da Vara Criminal e Anexos da Comarca de Bandeirantes/PR, sob alegada ofensa ao verbete vinculante nº 14 da Súmula do STF.

 2.	Narra o reclamante que se encontra preso em cumprimento de pena privativa de liberdade unificada em 28 anos, 05 meses e 08 dias de reclusão. Alega que, no momento de sua captura, houve a apreensão ilegal de três aparelhos telefônicos de sua propriedade, embora inexistisse ordem judicial de busca e apreensão desses objetos, mas apenas mandados de prisão em aberto.

 3.	Prossegue informando que foi instaurado um incidente de devolução de coisa apreendida, em que o MP/PR se manifestou apontando a tramitação da Cautelar Inominada Criminal nº 0000125-54.2024.8.16.0050, que corre em desfavor do reclamante. Afirma ter solicitação habilitação no referido procedimento, porém até o presente momento não houve resposta.

 4.	Requer seja determinado ao Juízo da Vara Criminal e Anexos da Comarca de Bandeirantes/PR que promova seu acesso irrestrito aos Autos de Medida Cautelar Inominada Criminal nº 0000125-54.2024.8.16.0050 – PROJUDI/TJPR. 

 5.	A autoridade reclamada prestou os esclarecimentos (e-doc. 18).

É o relatório.

Decido.

 6.	Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 7.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 8.	No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, negando o acesso da defesa constituída aos autos que estão sob sigilo. Oportuno trazer à colação o teor do enunciado tido como inobservado:
 
E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 9.	A autoridade reclamada justificou o indeferimento do pedido e acesso aos autos nº  0000125-54.2024.8.16.0050 da seguinte forma (e-doc. 18, p. 11):

“2. O pedido de habilitação aos autos sigilosos em andamento, formulado pela defesa, por ora, há de ser indeferido, pois se trata de medida cautelar de caráter sigiloso, bem como porque há diligências pendentes de cumprimento.
 Com efeito, é bem verdade que não obstante o artigo 7º, XIII do Estatuto da OAB garanta [i] aos advogados examinar autos de processos, o próprio artigo ressalta que este direito é assegurado, “quando não estejam sujeitos a sigilo.”

 10.	Verifica-se, pois, que não houve violação ao enunciado sumular, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso.

 11.	A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída e não admite o exercício de dilação probatória — no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

 12.	Nessa linha, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
3. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso a alguns elementos em razão da existência de diligências em curso que podem ser prejudicadas. Hipótese excepcional contemplada pelo enunciado sumular. Precedentes.
4. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado.
5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”
(Rcl nº 55.020-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

 13.	Cito ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.
  
 14.	Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator